Tribunal: TJSP
Processo: 1006574-40.2015.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC–

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC– EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM PARCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1006574-40.2015.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE, é embargado WASYL NICOLA SZERETIUK (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006574-40.2015.8.26.0020/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1006574-40.2015.8.26.0020/50000
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargado: Wasyl Nicola Szeretiuk
(Voto no 24.342)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO
ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
CONTÁBIL
PARA
APURAÇÃO
DO
PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA POR MEIO DE
CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA
-
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE
-
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE COM PARCIAL ALTERAÇÃO
DO RESULTADO.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
296/306 dos autos principais, que deu provimento ao
recurso dos autores e negou provimento ao recurso das
rés. Em síntese, alega a corré Sul América, ora
embargante, haver omissões e contradições no v. acórdão
no concernente ao que fora decidido no Recurso Repetitivo
REsp. 1.568.244/RJ; pede o prequestionamento da matéria
discutida.

Contrarrazões às fls. 19/25.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.-
Assiste parcial razão à embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006574-40.2015.8.26.0020/50000
3
Com efeito, o plano de saúde efetuou o reajuste de
100,7% das mensalidades do embargado por mudança de faixa
etária aos 59 anos.
Diante disso, o julgamento reconheceu a prescrição
trienal da pretensão do embargado (CC, art. 206, § 3o,
IV),
por
força do que decidiu o C. STJ ((REsp.
1.360.969/RS E REsp. 1.361.182/RS).
De outro lado, considerou abusivos os reajustes por
mudança de faixa etária nos moldes da metodologia adotada
pela embargante com apoio no art. 51, incisos IV e X, do
CDC porque incompatíveis com a Lei 9.656/98, Estatuto do
Idoso e a Resolução 63/2003 da ANS.
Da mesma forma, concluiu que a recorrente não seguiu
a orientação adotada pela jurisprudência do C. STJ,
sedimentada em tese de Recurso Repetitivo (Tese 952) que
se aplica aos contratos coletivos.
Por fim, determinou a substituição pelos índices de
reajuste da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006574-40.2015.8.26.0020/50000
4
Feitas
essas
considerações,
nada
obstante
este
relator tenha reconhecido a abusividade da cláusula do
contrato que aplicou reajustes por mudança de faixa
etária aos 59 anos valendo-se da metodologia adotada pela
embargante para determinar a substituição dos reajustes
pelos aumentos autorizados pela ANS, curvo-me ao atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da
alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos
do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco,
o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença” (STJ-2a Seção, REsp no
1568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em
14.12.2016).
Daí, o valor do prêmio correspondente ao combatido
reajuste será apurado em fase de liquidação de sentença.
A perícia deverá ser custeada pela seguradora, a
quem incumbe demonstrar o valor equilibrado do prêmio a
ser
pago
(TJSP,
8a
CÂm.
Dir.
Priv.,
Apel
1003022-89.2018.8.26.0011, rel. Desa Clara Maria Araújo
Xavier, j. em 19.08.2019).
De outro lado, no que toca ao prequestionamento da
matéria discutida pelos demandantes, a E. 4a Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006574-40.2015.8.26.0020/50000
5
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais
e
constitucionais
invocados
pela
embargante:
“O
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional
invocado
pelo
recorrente
tenha
sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
de
declaração são acolhidos em parte com parcial alteração
do resultado do julgamento.

Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica